Tribunal: TCU
Processo: 023.607/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.607/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Felipe Goncalves de Moura (XXX.076.584-XX); Adriano Pinto Valenca de Freitas (XXX.507.144-XX); Antonio Marcello Peixoto de Mendonca Filho (XXX.405.194-XX); Caio Lucas Rocha de Carvalho (XXX.739.664-XX); Camila Gurgel Dantas de Paula (XXX.328.134-XX); Camila de Santana Rodrigues (XXX.365.954-XX); Flavia Affonso Mayer (XXX.663.536-XX); Larissa Germana Martins de Almeida (XXX.963.294-XX); Manoela Maria Marinho Koh (XXX.083.518-XX); Thais Rosalina de Jesus Turial (XXX.973.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.